Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703435-67.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO CERQUEIRA APELADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Eduardo Cerqueira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que rejeitou integralmente os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Eduardo Cerqueira propôs ação de rescisão contratual c/c requerimento de tutela antecipada contra Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha – Cidade Ocidental I – SPE Ltda. pautado na recusa destas em realizar a resilição do negócio jurídico pela via extrajudicial. Alegou que não possui condições de arcar com a obrigação pactuada. Pediu a resilição do contrato de compra e venda do imóvel celebrado com Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Empreendimentos Imobiliários Damha – Cidade Ocidental I – SPE Ltda., bem como a revisão da cláusula contratual que estabelece a taxa de retenção, a fim proceder à devolução de noventa por cento (90%) por ele pagos, devidamente corrigidos (id 51806863). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou integralmente os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 51806919). Ocorre que a fundamentação exarada na sentença nada dispôs acerca da resilição contratual pleiteada por Eduardo Cerqueira. Os argumentos nela esboçados versam exclusivamente sobre a quantificação da multa rescisória (id 51806919). Vale destacar que o vício não foi sanado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (id 51806926). Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca de eventual nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, no prazo de cinco (5) dias, em observância à previsão do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada